Tribunal: STJ
Processo: 1502061-11.2024.8.26.0196
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2929382 - SP (2025/0157685-0)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: ELIAS OTAVIO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. CRIME DE ROUBO. REGIME PRISIONAL.
FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO COM BASE NA GRAVIDADE
ABSTRATA. PENA DE 4 ANOS. RÉU PRIMÁRIO. CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS FAVORÁVEIS. REGIME ABERTO FIXADO. AGRAVO
CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo que manteve a condenação do recorrente à
pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática
do crime de roubo (art. 157, caput, do Código Penal).
2. O Tribunal de origem justificou a fixação do regime fechado com
base na gravidade abstrata do delito, apesar de o recorrente ser
primário, as circunstâncias judiciais serem favoráveis e a pena-base
ter sido fixada no mínimo legal.
3. O Ministério Público Federal opinou pelo provimento do recurso
especial, argumentando que a fixação do regime mais gravoso violou
o princípio da individualização da pena.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a fixação de regime
inicial fechado, com base apenas na gravidade abstrata do delito, é
válida quando o réu é primário, as circunstâncias judiciais são
favoráveis e a pena-base foi fixada no mínimo legal.
III. Razões de decidir
5. A fixação de regime inicial mais gravoso do que o cabível, com
base apenas na gravidade abstrata do delito, viola o princípio da
individualização da pena, conforme as Súmulas n. 440 do STJ e n.
718 e 719 do STF.
6. A pena imposta - de 4 anos de reclusão -, e a primariedade do
réu, além das circunstâncias judiciais favoráveis, justificam a
fixação do regime aberto, nos termos do art. 33, §2o, do Código Penal.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial provido
a fim de fixar o regime aberto para início do cumprimento da pena.
Documento eletrônico VDA49532356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 15:52:31
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 131947f1-98dc-47ea-bc82-0ddd6e17b111

"A fixação de regime inicial mais gravoso do que
Tese de julgamento:
o cabível, com base apenas na gravidade abstrata do delito, viola o
princípio da individualização da pena, conforme as Súmulas n. 440
do STJ e n. 718 e 719 do STF".
Código Penal, art. 33, §2o e §3o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no HC 815.520/SC, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21.08.2023;
STJ, AgRg no AgRg no HC 713.364/SP, Rel. Min. Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, julgado em 13.12.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do
07/08/2025
13/08/2025
recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA49532356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 15:52:31
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 131947f1-98dc-47ea-bc82-0ddd6e17b111

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2929382 - SP (2025/0157685-0)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: ELIAS OTAVIO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. CRIME DE ROUBO. REGIME PRISIONAL.
FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO COM BASE NA GRAVIDADE
ABSTRATA. PENA DE 4 ANOS. RÉU PRIMÁRIO. CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS FAVORÁVEIS. REGIME ABERTO FIXADO. AGRAVO
CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo que manteve a condenação do recorrente à
pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática
do crime de roubo (art. 157, caput, do Código Penal).
2. O Tribunal de origem justificou a fixação do regime fechado com
base na gravidade abstrata do delito, apesar de o recorrente ser
primário, as circunstâncias judiciais serem favoráveis e a pena-base
ter sido fixada no mínimo legal.
3. O Ministério Público Federal opinou pelo provimento do recurso
especial, argumentando que a fixação do regime mais gravoso violou
o princípio da individualização da pena.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a fixação de regime
inicial fechado, com base apenas na gravidade abstrata do delito, é
válida quando o réu é primário, as circunstâncias judiciais são
favoráveis e a pena-base foi fixada no mínimo legal.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA49176649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:20
Código de Controle do Documento: dd0aa01a-d8d9-40cd-9833-0be8b7211507

5. A fixação de regime inicial mais gravoso do que o cabível, com
base apenas na gravidade abstrata do delito, viola o princípio da
individualização da pena, conforme as Súmulas n. 440 do STJ e n.
718 e 719 do STF.
6. A pena imposta - de 4 anos de reclusão -, e a primariedade do
réu, além das circunstâncias judiciais favoráveis, justificam a
fixação do regime aberto, nos termos do art. 33, §2o, do Código Penal.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial provido
a fim de fixar o regime aberto para início do cumprimento da pena.
"A fixação de regime inicial mais gravoso do que
Tese de julgamento:
o cabível, com base apenas na gravidade abstrata do delito, viola o
princípio da individualização da pena, conforme as Súmulas n. 440
do STJ e n. 718 e 719 do STF".
Código Penal, art. 33, §2o e §3o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no HC 815.520/SC, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21.08.2023;
STJ, AgRg no AgRg no HC 713.364/SP, Rel. Min. Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, julgado em 13.12.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ELIAS OTAVIO DA SILVA contra a
decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que
inadmitiu recurso especial apresentado contra acórdão proferido na Apelação
Criminal n. 1502061-11.2024.8.26.0196.
Consta dos autos que a parte agravante foi condenada, em primeiro
grau, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157,
caput, do Código Penal.
Em segunda instância, o Tribunal de origem negou provimento à
apelação defensiva.
Nas razões do recurso especial, a parte alega que o acórdão recorrido
negou vigência ao artigo 33 do Código Penal, ao manter o regime fechado para
o início de cumprimento de pena, apesar da primariedade e das circunstâncias
favoráveis (fls. 219-223).
Requer o provimento do recurso especial para fixar o regime inicial
aberto ou, subsidiariamente, o semiaberto (fls. 223).
Contrarrazões apresentadas às fls. 228-232.
Documento eletrônico VDA49176649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:20
Código de Controle do Documento: dd0aa01a-d8d9-40cd-9833-0be8b7211507

O Tribunal
inadmitiu o apelo especial com base em
a quo
fundamento devidamente impugnado pela parte agravante (fls. 244-248).
Parecer do Ministério Público Federal pelo provimento do recurso
especial (fls. 270-273).
É o relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos formais e impugnados os fundamentos da
decisão agravada, conheço do agravo e passo ao exame do recurso especial.
Acerca da controvérsia dos autos, o Tribunal de origem manifestou-
se nos seguintes termos (fls. 207-208):

Quanto ao regime prisional imponível à espécie, insta conservar-se a
adoção da modalidade inicial fechada, não obstante a fixação da
pena na base, pois tem-se que a opção pelo regime prisional mais
rigoroso calcada na gravidade concreta do delito em tela, além do
quantum das reprimendas, atendeu ao disposto no artigo 33, §3o, do
Código Penal. Anote-se que o agente abordou a vítima antes das 6
horas da manhã, quando ela se dirigia ao trabalho, e violentamente a
pegou pelo pescoço, exigindo que ela lhe entregasse dinheiro. Revirou
sua bolsa e subtraiu seu aparelho celular, fazendo compras, após o
crime, com os cartões da ofendida. Cabe consignar, ainda, que o
quantum da pena privativa de liberdade não conduz,
obrigatoriamente, à fixação do regime por ela indicado, de modo que
pode o órgão julgador fixar regime mais rigoroso do que o indicado
pela regra contida no artigo 33 do Código Penal, mediante
fundamentação.

Do excerto transcrito, constata-se a inexistência de fundamentação
idônea para a fixação de regime inicial mais gravoso (fechado), levando-se em
conta que o recorrente é primário, as circunstâncias judiciais foram todas
consideradas favoráveis e a pena-base foi estabelecida no mínimo legal,
restando configurada ofensa às Súmulas n. 440/STJ e n. 718 e 719/STF.
De fato, as instâncias originárias estabeleceram o regime inicial
fechado para início do cumprimento da pena com base apenas na gravidade
abstrata do delito, uma vez que foram considerados elementos inerentes ao
tipo para justificar o modo mais gravoso.
No mesmo sentido, manifestou-se o Ministério Público Federal em
parecer às fls. 270-273,
:
verbis

Em relação ao regime de cumprimento de pena, a sentença - mantida
pelo acórdão - fixou o regime fechado, "considerando-se a gravidade
do delito". O equívoco é manifesto. É que, ao fixar regime inicial de
cumprimento de pena mais gravoso do que o cabível no caso, o
acórdão ora impugnado contrariou o princípio da individualização da
Documento eletrônico VDA49176649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:20
Código de Controle do Documento: dd0aa01a-d8d9-40cd-9833-0be8b7211507

pena (CF, art. 5o, XLVI), uma vez que se valeu de argumentos que
transcendem o caso concreto, assumindo caráter exemplificador, que
não individualiza, antes desindividualiza a pena.
(...)
Na hipótese, foi imposta pena muito inferior a oito anos de reclusão,
razão pela qual o regime fechado é claramente excessivo e
desproporcional. No mais, o magistrado fixou o regime fechado,
a partir de elementos inerentes ao próprio tipo na forma
consumada, sem negativação de quaisquer circunstâncias
. É, em resumo, seu resultado normativo. Houve, pois, bis in
judiciais
idem. Logo, cumpre substituir o regime inicial de cumprimento da
pena, nos termos do art. 33, §2°, do CP.

Assim, ausente fundamentação idônea para justificar o regime inicial
mais gravoso, de rigor o provimento do recurso a fim de reformar o acórdão
recorrido.
A propósito, cito os seguintes precedentes deste Sodalício:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO (DUAS VEZES). CONDENAÇÃO DE UM DOS
FATOS
ATRIBUÍDOS
COM
BASE
EXCLUSIVAMENTE
EM
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ILEGAL. CONFIRMAÇÃO EM
JUÍZO. IRRELEVÂNCIA. FATO REMANESCENTE CUJA PENA FOI
FIXADA EM 4 ANOS DE RECLUSÃO. REDIMENSIONAMENTO DO
CONSTRANGIMENTO ILEGAL
REGIME INICIAL PARA O ABERTO.
EVIDENCIADO.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 815.520/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
, grifamos).
21/8/2023
23/8/2023

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
ROUBO MAJORADO. REGIME ABERTO. ADEQUADO. PENA INFERIOR
A 4 ANOS. RÉU PRIMÁRIO. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL.
AUSÊNCIA
DE
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL
DESFAVORÁVEL.
(SÚMULA N. 440 DO STJ E SÚMULAS 718 E 719 DO STF).
SUPERAÇÃO
DO
ENUNCIADO
DA
SÚMULA
691
DO
STF.
POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. REGIME
ANTERIOR FUNDADO NA GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental
deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão
vergastada pelos próprios fundamentos.
II - No Superior Tribunal de Justiça, é assente o entendimento de que
a fixação de regime mais gravoso do que o indicado para a pena
imposta ao réu deve ocorrer com fundamentação específica, que
considere a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis do
art. 59 do Código Penal ou outro dado concreto que demonstre a
extrapolação da normalidade do tipo.
III - O enunciado da Súmula n. 440 do STJ: "Fixada a pena-base no
mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais
gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base
Documento eletrônico VDA49176649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:20
Código de Controle do Documento: dd0aa01a-d8d9-40cd-9833-0be8b7211507

apenas na gravida abstrata do delito". Em igual sentido, as Súmulas
n. 718 e 719 do STF.
IV - O réu é primário e inexistem circunstâncias judiciais
desfavoráveis, tendo a pena-base sido fixada no mínimo legal.
Verifica-se também que foi fixado o regime inicial mais gravoso
para o cumprimento da pena com base apenas na gravidade
abstrata do delito, fundamento que se mostra insuficiente.
V - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto
impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos
argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste
Sodalício.
Agravo regimental desprovido (AgRg no AgRg no HC n. 713.364/SP,

relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
, grifamos).
13/12/2022
16/12/2022

Levando-se em consideração o
final da pena aplicada
quantum
– 04
, além da primariedade do
(quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa –
réu e a favorabilidade das circunstâncias judiciais, mostra-se viável a fixação
do regime
, nos termos do art. 33, § 2o, c/c § 3o, do Código Penal.
aberto
Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso
especial a fim de fixar o regime aberto para desconto da reprimenda imposta
pela condenação do delito previsto no art. 157,
, do Código Penal.
caput
É o voto.
Documento eletrônico VDA49176649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:20
Código de Controle do Documento: dd0aa01a-d8d9-40cd-9833-0be8b7211507

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AREsp 2.929.382 / SP
Número Registro: 2025/0157685-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00001116620248260608
00103082820248260496
103082820248260496
1116620248260608
111662024826060800103082820248260496 15020611120248260196 414612024
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELIAS OTAVIO DA SILVA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Documento eletrônico VDA49501036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:29:54
Código de Controle do Documento: 2ea3a359-35f8-4cb7-9ee3-c2e8a0dd48a8

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:29:54
Código de Controle do Documento: 2ea3a359-35f8-4cb7-9ee3-c2e8a0dd48a8